Tribunal: TJMT
Processo: 1037172-41.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037172-41.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SIMONE KINCHESKI VON KIRCHENHEIM - CPF: 839.172.841-20 (RECORRENTE), ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO - CPF: 797.109.991-68 (ADVOGADO), MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM - CPF: 801.969.771-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1037172-41.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Simone Kincheski Von Kirchenheim

Recorrida(s):

Banco do Brasil SA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de fevereiro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.

ROUBO DE APARELHO CELULAR. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS COM USO DO APARELHO CELULAR EM DATA POSTERIOR AO ROUBO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA ELABORADO NO DIA SEGUINTE. COMUNICAÇÃO AO BANCO POSTERIOR A REALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES QUESTIONADAS. OPERAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE DIGITAÇÃO DE SENHA PESSOAL. NEGLIGÊNCIA DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Reclamante, ora Recorrente, alega, em síntese, que
durante viagem para tratamento de saúde na cidade de São Paulo/SP, na data de 05/08/2021, por voltadas às 19:24 horas, foi vítima de roubo, quando o veículo Uber em que estava parou em um semáforo, oportunidade em que teve o seu aparelho celular como um dos objetos roubados. Afirma que logo após o roubo solicitou o bloqueio da linha telefônica e do aparelho celular. Informa que no dia seguinte (06/08/2021) realizou boletim de ocorrência no 0001422795/2021, bem como tentou contato com o banco para solicitar o bloqueio de acesso a seu aplicativo bancário, pelo número de telefone de atendimento disponibilizado, porém não obteve sucesso alegando que o sistema estaria indisponível. Aduz que se dirigiu até um caixa eletrônico do banco e ao retirar extrato de sua conta bancária, foi surpreendida com a informação da efetivação de empréstimo realizado em sua conta, no valor de R$ 16.100,00, transferência enviada para Danieli P Lima no valor de R$ 2.100,00; recarga de celular Pré-pago no valor de R$ 20,00; e PIX ́s enviados para Danieli P Lima no valor de R$ 1.500,00 e R$ 600,00, e um agendamento de pagamento de boleto no valor de R$ 1.300,00. Posteriormente, tentou contato diretamente com o gerente da conta de pessoa jurídica que seu marido possui no mesmo banco, não obtendo êxito. Afirma que conseguiu ser atendida por outro gerente do banco Reclamado que, o qual efetivou os bloqueios necessários e orientou a Reclamante a realizar outro boletim de ocorrência sobre os fatos. Por fim, realizou a contestação administrativa das operações, sendo a mesma julgada improcedente pela instituição financeira.

2. O Banco na contestação e nas contrarrazões recursais alega que a mera posse do aparelho de celular por terceiro não viabiliza a realização de transações, pois em todos os canais de atendimento há necessidade de fornecimento de credenciais pessoais do cliente (senhas); que não há relato da autora de como suas senhas possam ter sido capturadas e que a responsabilidade pela guarda e segurança das senhas são de responsabilidade única dos clientes.

3. No caso, restou evidenciado que o roubo do aparelho celular da autora ocorreu em 05/08/2021, às 19:24 horas; o Boletim de Ocorrência registrando o ocorrido foi lavrado no dia seguinte, 06/08/2021 à 9:14 horas e a comunicação ao Banco foi realizada no dia seguinte, 06/08/2021, após a realização das operações questionadas nos autos,

4. A simples posse do aparelho de celular por terceiro, não possibilita a realização de transações bancárias, primeiro tem que inserir a senha para acessar o aparelho, que em alguns aparelhos pode ser feito por biometria facial, ou impressão digital; depois tem que inserir a senha, normalmente de 08 (oito) caracteres para acesso à conta bancária e depois senha de 06 (seis) caracteres para realizar a transação bancária.

5. O roubo do aparelho ocorreu no dia 05/08/2021, às 19:24 horas, como as transações bancárias foram realizadas no dia seguinte, não teria como ter acesso por biometria facial ou impressão digital da Recorrente, pois esta estava distante do aparelho roubado. Logo teria que ser digitalizada a senha para acessar o aparelho de celular, depois a senha de acesso à conta bancária e a senha para realizar transações.

6. Na petição inicial há uma imagem de uma tentativa de ligações no dia 06/08, às 9:06 horas, as demais ligações constam que foram no período da tarde do dia 06/08, mas as transações bancárias foram realizada no período da manhã. O extrato de conta corrente juntado na petição inicial foi emitido no dia 06/08/2021, às 16:20 horas.

7. É dever do consumidor o zelo e a guarda de sua senha pessoal, de modo que diante do roubo de seu aparelho celular, com acesso à conta bancária, incumbe a imediata adoção das providências para comunicar a instituição e solicitar o bloqueio da conta bancária. Diante da utilização de senhas pessoais para realizar as transações essa circunstância afasta o dever de indenizar, ante a ausência da prática de conduta ilícita por parte da instituição financeira.

8. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“E isso se deve ao fato de que em análise às provas apresentadas tanto pela Reclamante como pelo banco Reclamado
, é de se verificar que as operações de empréstimo, transferências e pagamentos contestadas, foram realizadas com acesso ao aplicativo do banco Reclamado, o qual somente é possível com digitação de senha pessoal, e de igual modo, para finalização das operações discutidas, faz-se necessária a digitação de senhas de acesso pessoal. Ocorre que, apesar da Reclamante alegar que quando do fato do roubo de seu aparelho celular, tenha o entregue bloqueado e sem qualquer tipo de senha, o extrato referente a operação de Empréstimo (Operação 972662782), demonstra que houve a assinatura eletrônica pelo aparelho telefônico
(...) A mensagem “Assinado eletronicamente 2021-08-06 às 10.04.13 pelo mobile”, o que demonstra que, como expõe o Reclamado, houve a digitação de senha pessoal para finalização da operação, eis que somente dessa forma seria possível concluí-la,
da mesma forma que as outras operações contestadas pela Reclamante (transferência, PIX e recarga de celular), as quais também exigem a apresentação de senha pessoal para efetivação. Em tempo, do que se tem nos autos, nota-se que todas as operações contestadas pela Reclamada foram realizadas antes da comunicação dos fatos ao banco Reclamado. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso entende que, em casos semelhantes, as instituições bancárias são responsáveis, por operações realizadas por meio de cartão e/ou aplicativo bancário após furto ou roubo, quando a comunicação para bloqueio ocorre somente após a realização das operações, e ainda quando são efetivadas mediante utilização de senha pessoal e individual, cujo portador do cartão tem o dever de guarda
”.

9. Cabe ainda acrescentar que as operações questionadas nos autos, tanto o empréstimo como os PIX ́s, foram realizadas mediante a digitação de senha pessoal, sendo que é dever do consumidor o zelo e a guarda da senha pessoal intransferível, de modo que transações bancárias realizadas com a digitação da senha pessoal, há presunção de que este tenha realizado as operações contestadas ou permitido que terceiro as realizassem.

10.
Ausentes elementos que permitam concluir a ocorrência de falha na prestação do serviço, por terem sido utilizadas senhas, deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido autoral.

11. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

12. Recurso improvido. Condeno a Recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2023